Tribunal: TJSP
Processo: 2156175-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS. Auto de infração e imposição de multa. Quitação parcial do débito. Erro no preenchimento da Guia de Arrecadação de Receitas Estaduais – GARE. Código equivocado. Programa Especial de Parcelamento instituído pelo Decreto 64.564/2019. Pretensão do contribuinte de aderir ao PEP, abatendo do montante integral da dívida o valor parcial

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS. Auto de infração e imposição de multa. Quitação parcial do débito. Erro no preenchimento da Guia de Arrecadação de Receitas Estaduais – GARE. Código equivocado. Programa Especial de Parcelamento instituído pelo Decreto 64.564/2019. Pretensão do contribuinte de aderir ao PEP, abatendo do montante integral da dívida o valor parcial quitado. Possibilidade, sob pena de se chancelar indevido enriquecimento do Estado em prejuízo do contribuinte. Tutela pleiteada no curso da demanda e deferida pela decisão agravada. Ofensa ao princípio da estabilidade da demanda não caracterizada. Programa de parcelamento instituído por decreto editado após a propositura da ação. Aplicação do art. 493, do CPC. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2156175-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156175-90.2020.8.26.0000 -Voto no 666-20
2
VOTO No 666-20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2156175-90.2020.8.26.0000
COMARCA: FRANCA VARA DE FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELLI
JUIZ: AURÉLIO MIGUEL PENA
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação anulatória de débito fiscal.
ICMS. Auto de infração e imposição de multa. Quitação
parcial do débito. Erro no preenchimento da Guia de
Arrecadação de Receitas Estaduais – GARE. Código
equivocado. Programa Especial de Parcelamento instituído
pelo Decreto 64.564/2019. Pretensão do contribuinte de aderir
ao PEP, abatendo do montante integral da dívida o valor
parcial quitado. Possibilidade, sob pena de se chancelar
indevido
enriquecimento
do
Estado
em
prejuízo
do
contribuinte. Tutela pleiteada no curso da demanda e deferida
pela decisão agravada. Ofensa ao princípio da estabilidade da
demanda não caracterizada. Programa de parcelamento
instituído por decreto editado após a propositura da ação.
Aplicação do art. 493, do CPC. Decisão que deferiu o pedido
de tutela de urgência. Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que,
nos autos de ação anulatória ajuizada pelo agravado, deferiu pedido de tutela de
urgência por ele formulado no curso do processo para que se determine ao Fisco
que, para efeito de adesão ao Programa Especial de Parcelamento - PEP
instituído pelo Decreto 64.564/2019. deduza do valor total do débito relativo a
ICMS apurado no AIIM no 4118557-2 aquele já recolhido pelo agravado, R$
479.151,80.
A agravante alega, em síntese, que o recolhimento parcial do
débito não pode ser abatido do montante integral, pois não se equipara a depósito
judicial. Assevera que o pagamento foi realizado após a inscrição do débito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156175-90.2020.8.26.0000 -Voto no 666-20
3
dívida ativa e que o contribuinte não anotou o número da CDA na guia GARE.
Afirma que não houve correção da “guia de recolhimento para que o valor
recolhido em abril/2019” fosse “imputado em pagamento na CDA no
1265997538 cujo montante é de R$ 1.878.474,75” e que apenas “após a
imputação em pagamento, o saldo remanescente poderia ser pago com os
benefícios do PEP instituído pelo Decreto 64.564/2019 em 05/11/2019” (fl. 4).
Acrescenta que a decisão agravada transmutou o pagamento parcial da parte
incontroversa em depósito legal. Aduz que o pedido esbarra no princípio da
estabilização da demanda, pois não foi formulado na petição inicial, e que,
ademais, o Decreto n. 64.564/2019 “previu regras próprias de adesão, entre as
quais não se inserem gares pagas com códigos errados, como pode (por
hipótese) ser o caso” (fl. 8). Pede o provimento do recurso para que a tutela de
urgência seja cassada.
É O RELATÓRIO.
Não procede a alegação da agravante de que houve ofensa ao
princípio da estabilização da demanda, pois o PEP ao qual o agravado solicitou
adesão foi instituído após a propositura da ação. Aplica-se, pois, ao caso concreto
o art. 493 do CPC.
Consta dos autos que contra o agravado recebeu intimação do 2o
Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Franca para a quitação de débito no
valor de R$ 1.512.330,69, com vencimento em 12.04.2019 (fl. 164 dos autos de
origem). O valor corresponde ao AIIM no 4118557-2, lavrado em 03.12.2018
(fls. 173/3670 dos autos de origem).
Os documentos de fls. 3674/3675 daqueles autos comprovam
que o contribuinte realizou a quitação parcial do débito, no importe de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156175-90.2020.8.26.0000 -Voto no 666-20
4
479.151,80, em 24.04.2019.
Após o ajuizamento da demanda, foi editado o Decreto Estadual
no 64.564, de 06.11.2019, que instituiu novo Programa Especial de Parcelamento
- PEP do ICMS. O contribuinte pleiteou adesão ao programa, mas foi impedido
de abater do montante integral calculado na simulação do PEP o valor
previamente quitado, por ter inserido código errado na GARE (fls. 3781/3783
dos autos de origem).
Ora, reconhecida a quitação parcial pela própria Administração
fiscal, é evidente que o erro material no preenchimento da guia não pode servir
de justificativa a impedir que tal pagamento seja deduzido do montante total da
dívida, para efeito do parcelamento. Entendimento contrário implicaria chancelar
indevido enriquecimento do Estado em prejuízo do contribuinte, o que é
inadmissível.
Tais considerações estão em consonância com o que já decidiu
esta 10a Câmara, no Agravo de Instrumento no 3003771-71.2019.8.26.0000, Rel.
TERESA RAMOS MARQUES, j. 27.03.2020, v.u., que abordou a questão do
preenchimento de guia de débito tributário com código equivocado:
EXECUÇÃO FISCAL ICMS Débitos tributários Pagamento
Código equivocado
Exigibilidade
Processo administrativo

Pendência
Suspensão
Possibilidade:
Diante da forte
probabilidade do pagamento com erro na digitação da guia, justifica-
se a suspensão da execução fiscal até retificação na via
administrativa.
A decisão agravada não comporta reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156175-90.2020.8.26.0000 -Voto no 666-20
5
Pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR